Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701574-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Presente a Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento da Benesse INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, a qual revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante, sob o argumento de que os documentos juntados e utilizados para fundamentar a insuficiência de recursos não são contemporâneos ao pedido, além da disponibilidade financeira no valor de R$ 106.144,30 (cento e seis mil cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos), suficiente a afastar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que se encontra em déficit atuarial, comprovado através de plano de pagamento de dívidas de gestões pretéritas, notícias públicas de endividamento do Instituto, esforços de gestão para pagamento de débitos passados, ações, protestos, e-mails de cobrança, balanços e outros documentos financeiros e contábeis. Requer a reforma da Decisão agravada, com a manutenção da justiça gratuita anteriormente deferida. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em relação à situação específica do IGES-DF, existe divergência de entendimento quanto à possibilidade de concessão ou não da gratuidade judiciária. Embora a agravante tenha juntado algumas decisões de primeira instância concedendo a justiça gratuita, existe precedente em sentido contrário, razão pela qual a matéria deve ser objeto de análise mais aprofundada. Por essa razão, diante dos documentos trazidos pela requerente (ID n. 43491532), concedo a gratuidade de justiça, por ora, a fim de que a matéria seja melhor apreciada pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, até julgamento final do presente recurso, a fim de possibilitar a continuidade do feito principal sem recolhimento das custas. Comunique-se ao Juízo de Origem. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator